Tribunal: TJES
Processo: 5003744-32.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003744-32.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA DE CASTRO CORDEIRO SIQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003744-32.2022.8.08.0006

APELANTE:
ANDREA DE CASTRO CORDEIRO SIQUEIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ - DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIRETORA ESCOLAR. NUCLEAÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREÇÃO ÚNICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DUPLA GRATIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta em face do Município de Aracruz, na qual pleiteava o pagamento de indenização pela alegada cumulação da função de Diretora Escolar em duas unidades distintas — EMEF Coqueiral e EMP Balneário Praia do Sauê — no período de fevereiro de 2018 a outubro de 2021. A sentença rejeitou o pedido sob o fundamento de que a atuação da autora estava abarcada pelo regime de nucleação administrativa, que previa direção única, inexistindo amparo legal para a percepção de dupla gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora municipal, exercendo a direção de duas unidades escolares vinculadas sob o regime de nucleação administrativa, faz jus à percepção de segunda gratificação ou indenização por acúmulo de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remuneração de servidor público submete-se ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput e X), de modo que nenhuma vantagem pecuniária pode ser concedida sem previsão em lei específica.

4. As Portarias Municipais nº 036/2003 e nº 06/2018 instituíram e reorganizaram a nucleação administrativa das escolas rurais de Aracruz, prevendo expressamente a figura da direção única, ainda que as unidades funcionassem em locais distintos.

5. A direção da EMEF Coqueiral (Escola Polo) abrangia, por determinação normativa, a gestão da EMP Balneário Praia do Sauê (Escola Nucleada), inexistindo, portanto, dupla função ou cumulação de cargos.

6. A atuação administrativa da servidora deu-se em conformidade com o regime de nucleação, inexistindo enriquecimento sem causa do ente público, pois a estrutura de gestão única constituía justa causa legal para a não concessão de segunda gratificação (CC, art. 884).

7. A nomeação posterior de diretoras distintas para as duas escolas decorreu de alteração legislativa — Lei Municipal nº 4.411/2021 — que conferiu autonomia administrativa à unidade escolar, fato superveniente que não retroage para gerar direito à apelante.

8. É vedado ao Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores com fundamento em isonomia ou equiparação, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

9. Mantém-se a sentença, uma vez que a Administração atuou dentro dos limites da legalidade e da normatividade vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A remuneração do servidor público somente pode ser ampliada mediante previsão legal específica, em observância ao princípio da legalidade estrita.

O regime de nucleação administrativa, que institui direção única para escolas vinculadas, exclui o direito a gratificação adicional por suposto acúmulo de direção.

A posterior autonomia administrativa da unidade escolar não gera direito retroativo a nova gratificação.

É vedado ao Judiciário criar ou estender vantagens pecuniárias a servidores com base em isonomia (Súmula Vinculante nº 37/STF).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e X; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003744-32.2022.8.08.0006

APELANTE:
ANDREA DE CASTRO CORDEIRO SIQUEIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ - DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e passo ao exame do mérito nele vertido.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por ANDREA DE CASTRO CORDEIRO SIQUEIRA, contra a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz (ID 16896425) que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam a condenação do ente público ao pagamento de indenização pelo suposto acúmulo da função de Diretora Escolar.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, ao fundamento de que a atuação da servidora encontrava respaldo no regime de nucleação administrativa, instituído pelas Portarias Municipais nº 036/2003 e nº 06/2018, que estabeleciam a figura da direção única. Entendeu o juízo de origem que, em observância ao princípio da legalidade estrita, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, e diante da inexistência de lei específica autorizando a dupla remuneração, não havia direito ao pagamento pleiteado. Afastou, ademais, a alegação de enriquecimento sem causa, por considerar haver amparo normativo suficiente à atuação administrativa questionada.

A Apelante sustenta que exerceu cumulativamente a direção desta unidade escolar e da EMEF COQUEIRAL, pela qual já percebia gratificação específica, em cumprimento à determinação verbal emanada da Secretaria Municipal de Educação. O Município Apelado, por sua vez, defende a legalidade do regime de direção única, instituído no âmbito da denominada nucleação administrativa, prevista nas Portarias Municipais nº 036/2003 e nº 06/2018, sob o argumento de que a unificação da gestão de ambas as escolas sob a EMEF COQUEIRAL, na condição de Escola Polo, implicava que a gratificação já percebida pela servidora remunerava a direção das duas unidades escolares.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em verificar o direito da Autora/Apelante, servidora pública municipal, em perceber valores indenizatórios correspondentes à gratificação de função de Diretora Escolar da Escola Municipal Pluridocente "Balneário do Sauê", no período de fevereiro de 2018 a outubro de 2021.

Pois bem. Em que pese a argumentação recursal, o apelo não merece provimento.

Como visto, a recorrente pleiteia a reforma da sentença sustentando, em suma, que a realidade fática do trabalho prestado em duas unidades escolares fisicamente distintas deve prevalecer sobre a "ficção jurídica" da nucleação administrativa, invocando os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da isonomia.

É fato incontroverso nos autos, como expressamente reconhecido na sentença recorrida, que a Apelante efetivamente exerceu a gestão de ambas as unidades de ensino no período compreendido entre fevereiro de 2018 e outubro de 2021. A própria defesa do Município parte dessa premissa, sendo certo que os documentos acostados aos autos, tais como atas de reunião e demais registros administrativos, bem como a prova testemunhal colhida, corroboram de forma inequívoca a atuação efetiva da servidora na direção da EMP PRAIA DO SAUÊ.

Contudo, a questão central reside na legalidade da remuneração paga e na estrutura administrativa vigente à época dos fatos.

Com efeito, a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, segundo o qual só é permitido ao administrador público fazer o que a lei autoriza. No âmbito da remuneração dos servidores públicos, tal princípio se manifesta na exigência de que qualquer vantagem ou acréscimo pecuniário deve estar expressamente previsto em lei específica, conforme determina o art. 37, X, da CF/88.

No caso concreto, o Município de Aracruz, no exercício de sua autonomia administrativa, editou a Portaria nº 036, de 10/12/2003, que
"Dispõe sobre a Nucleação Administrativa das Unidades Escolares Situadas na Zona Rural"
. O Art. 1º, § 1º, desta norma define o instituto:

Art. 1º. Nuclear administrativamente as Unidades Escolares localizadas na zona rural.

§ 1º Entende-se por Nucleação Administrativa o agrupamento das Unidades Escolares localizadas na zona rural de menor infra-estrutura, transformando-as em "Classes" de uma Unidade Escolar com maior infra-estrutura, com direção única, equipe pedagógica e lotação adequada de pessoal.

Posteriormente, a Portaria nº 06, de 22 de abril de 2018, data que coincide com o início do período reclamado pela autora, reorganizou a nucleação e foi explícita ao vincular as escolas em litígio. O Anexo 01 da Portaria 06/2018 estabeleceu a "Escola Polo I" como sendo a "EMEF Coqueiral - Bairro Coqueiral", tendo como nucleada (Classe) a "EMP Balneário Praia do Sauê".

Esta mesma portaria (06/2018) reforçou o conceito de "direção única" e endereçou o argumento fático da Apelante sobre as unidades serem fisicamente separadas:

Art. 1º Entende-se por Nucleação administrativa o agrupamento de escolas situadas na zona rural, com menor infraestrutura, transformando-as em "Classes" de uma escola com maior estrutura, direção única... embora funcionando em lugares diferentes.

Destarte, sob a ótica da legislação municipal que regia a estrutura administrativa da educação à época dos fatos, a EMEF Coqueiral e a EMP Balneário Praia do Sauê formavam uma só unidade de gestão. A direção exercida pela Apelante na EMEF Coqueiral (Escola Polo) legalmente já abrangia a gestão da escola nucleada (EMP Balneário Praia do Sauê).

Compreende-se, portanto, que a estrutura administrativa vigente no período objeto da controvérsia, de fevereiro de 2018 a outubro de 2021, previa, de forma expressa e legítima, que a gestão das duas unidades escolares constituía atribuição única da diretora da Escola Polo. A recorrente não foi nomeada para o exercício de duas funções distintas, mas, sim, para uma única função, a de Diretora da EMEF COQUEIRAL, cujas atribuições, por força da normativa municipal, abrangiam a gestão da escola nucleada.

Ademais, a alegação de enriquecimento ilícito, previsto no art. 884 do Código Civil, não se sustenta, pois, como bem pontuou o juízo de origem, a atuação administrativa estava amparada em ato normativo válido.

Como cediço, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pressupõe a inexistência de justa causa para o benefício patrimonial. No caso concreto, a justa causa para a não concessão de segunda gratificação reside na própria estrutura administrativa de nucleação, que estabelecia o regime de direção única entre as unidades escolares envolvidas.

Outrossim, a tese recursal de que a posterior nomeação de duas diretoras distintas, notadamente a Sra. Mariza Pedrini para Coqueiral e Sra. Marilene Peres para Sauê, configuraria "confissão fática" e violaria a isonomia, não prospera. Na verdade, tal fato corrobora a tese defensiva e a correção da sentença.

Conforme provado nos autos, a nomeação da Sra. Marilene Fernandes Peres para a EMEF Balneário do Sauê pelo Decreto N.º 40.684/2021 ocorreu com efeitos a partir de 26/10/2021, ou seja, imediatamente após a promulgação da Lei Municipal nº 4.411, de 21/10/2021 (ID 16896415). Foi este diploma legal que alterou a denominação da escola e, fundamentalmente, conferiu-lhe autonomia administrativa, desvinculando-a da EMEF Coqueiral.

Portanto, a nomeação de duas diretoras distintas não viola a isonomia, pois ocorreu em um contexto fático-jurídico diverso. A situação da Apelante, submetida à vigência da nucleação, não é idêntica à de suas sucessoras, que assumiram após a autonomia legal da unidade. Incide, ademais, a vedação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Logo, verifica-se que a Administração atuou estritamente dentro dos limites da legalidade. Enquanto a unidade escolar permaneceu, por força normativa, vinculada ao regime de nucleação, havia apenas uma diretora responsável. Quando, posteriormente, a escola adquiriu autonomia administrativa, procedeu-se à nomeação de nova direção, em conformidade com a alteração do regime jurídico. A alegação da Apelante de que a lei teria apenas “formalizado uma realidade” configura argumento de fato, incapaz de prevalecer sobre a exigência da lei, decorrente do princípio da legalidade estrita.

Por fim, ainda que a apelante aponte suposta contradição na tese defensiva ao sustentar que o Município teria, simultaneamente, reconhecido a existência de função única e alegado acumulação indevida, verifica-se que o fundamento central da sentença residiu no regime de nucleação administrativa, o qual estabelecia a direção única. A decisão de primeiro grau, portanto, mostrou-se corretamente amparada na inexistência de previsão legal para o pagamento da vantagem pretendida, uma vez que os atos normativos vigentes definiam a atividade diretiva como una e indivisível.

Ante ao exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença fustigada.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.